Tribunal: TJDFT
Processo: 0749434-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749434-39.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALESSANDRA CANDIDA EGIDIO DA COSTA EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ALESSANDRA CANDIDA EGIDIO DA COSTA contra acórdão proferido sob a técnica do art. 942, do CPC (ID 67345508). Nos termos do art. 941, do CPC, se vencido o relator, caberá ao prolator do primeiro voto vencedor redigir o acórdão. Assim, sendo o acórdão embargado lavrado pelo 1o Vogal divergente, a ele compete também a relatoria dos presentes embargos. Nesse sentido, determino a redistribuição dos autos ao Exmo. Desembargador Teófilo Caetano que atuou como relator designado para o acórdão. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator